Tribunal: CARF
Processo: 10880.954372/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.954372/2017-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.672 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2016
CIDE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL.
Não há configuração do fato gerador da CIDE o adimplemento de pena
pecuniária decorrente de rescisão contratual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145 a 160) interposto contra o Acórdão n
09-72.780, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (e-fls. 135 a 138), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Trata-se o caso DCOMP no 07691.11590.221216.1.3.04-1875, visando compensar
os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CIDE
(código 8741), efetuado em 06/10/2016, no valor de R$ 169.082,20 (cento e sessenta e nove mil
e oitenta e dois reais e vinte centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954372/2017-08
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954372/2017-08

O Despacho Decisório não localizou os créditos alegados pelo Contribuinte, razão
pela qual não homologou a compensação protocolada:

Na Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte sustenta inexistir o fato
gerador da CIDE, razão pela qual haveria pagamento indevido. Tal fato decorre da ausência de
execução contratual, em virtude da desistência de contrato firmado com a NyproMold Inc., cuja
rescisão ocasionou o pagamento de multa de 10%, veja-se:
"em 21 de setembro de 2015, firmou contrato com empresa sediada no exterior para o
fornecimento de moldes industriais, que seriam utilizados em sua cadeia produtiva
(Doc. 03). Posteriormente, por entender não serem mais necessários os produtos
encomendados, a Manifestante rescindiu o contrato com referida empresa. Em razão da
rescisão, a Manifestante incorreu em violação à clausula 02 do contrato
supramencionado, tornando-se obrigada ao pagamento de multa no montante de 10% do
valor das mercadorias encomendadas (conforme invoice emitida pela empresa
contratada – Doc. 04)"

Na percepção do Contribuinte, a exclusiva ocorrência da pena pecuniária não
representa o adimplemento da regra matriz tributária inerente à CIDE, de modo que não se
configurou o respectivo fato gerador e, portanto, o pagamento efetuado seria indevido. Logo, não
poderia a Fiscalização desconsiderar os termos contratuais e deixado de homologar a
compensação perquirida.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo os pontos abordados pelo Contribuinte;
cito os principais trechos do Acórdão:

A manifestante alega que "incorreu em violação à clausula 02 do contrato
supramencionado, tornando-se obrigada ao pagamento de multa no montante de 10% do
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954372/2017-08

valor das mercadorias encomendadas" e que o pagamento efetuado se refere a essa
multa.
No entanto, na tradução livre do documento apresentado como contrato, visto que não
existe tradução feita por tradutor juramentado como devido, temos que nos "Termos e
Condições do NyproMold Documento # NM-CDOC-2010-0002 rev0" constam "Os
seguintes termos e condições, em combinação com a Cotação à qual está anexado,
constituirão um acordo entre as partes quando o Cliente aceitar a Cotação".
Ou seja, o citado documento é um proposta de preço (orçamento) válida por 30 dias que
só se teria valor de contrato depois da aceitação dos seus termos por parte da Unilever,
porém não consta dos autos essa aceitação.
(...)
Como se vê, não existe para o caso de cancelamento do pedido depois do aceite a
previsão de "multa no montante de 10% do valor das mercadorias encomendadas" como
afirma a empresa, e sim a de se pagar "(i) o preço de quaisquer produtos fabricados
antes de tal cancelamento, suspensão ou reagendamento; (ii) o custo de qualquer
trabalho em andamento realizado antes de tal cancelamento, suspensão ou
reprogramação; e (iii) o custo de todos os materiais e componentes disponíveis ou
solicitados para fabricar esses produtos".
Assim, para que se confirme que o pagamento em questão se refere a multa por
cancelamento do pedido depois do aceite é necessário que se comprove, por
documentação hábil e idônea, quais produtos foram fabricados antes do cancelamento e
seus respectivos valores assim como o custo do trabalho em andamento e dos materiais
e componentes disponíveis ou solicitados para fabricar esses produtos.
Considerando que não existe nos autos documentação que produza tal prova, o direito
creditório não pode ser reconhecido.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a existência de pagamento
indevido da CIDE. Clama pela observância do contrato firmado entre a Recorrente e a
NyproMold Inc., cuja pena pecuniária não representa fato gerador do tributo.
Colaciona tradução juramentada do indigitado Contrato objeto de questionamento,
e demais documentos congêneres.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Ao avaliar o pleito compensatório e o diálogo processual firmado neste PAF, vejo
que o cerne meritório está em verificar a ocorrência (ou não) do fato gerador da CIDE. Para
tanto, julgo fundamental a transcrição de alguns dos termos contratuais, firmados entre a
Recorrente e a empresa NyproMold Inc. (e-fls. 199 a 213 – tradução juramentada):
Termos e Condições da NyproMold
Documento no NM-CDOC-2010-0002 rev0
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954372/2017-08

Os termos e condições abaixo, em combinação com o Orçamento ao qual está anexado,
constituirão um contrato entre as partes quando o Cliente aceitar o Orçamento.
A aceitação do Orçamento da NyproMold pelo Cliente ou, se o trabalho não foi orçado
antes de receber o pedido de compra, dos Termos e Condições do Contrato. O
recebimento e aceitação dos produtos constituirão a aceitação dos termos da
Confirmação de Vendas da NyproMold ou dos termos deste Orçamento, conforme o
caso, não obstante os termos do pedido de compra do Cliente. Quaisquer termos ou
condições propostas pelo Cliente em seu pedido de compra ou que de outro modo
estejam em desacordo, se acrescentem ou que de outro modo modifiquem o Orçamento
ou os Termos e Condições do Contrato serão nulos e sem efeito a menos que
especificamente pactuados por escrito pela NyproMold. Os serviços de fabricação a
serem prestados pela NyproMold conforme o pedido de compra só poderão ser
disponibilizados conforme os termos dispostos neste instrumento sem aumento de preço
se a NyproMold for obrigada a apresentar quaisquer declarações ou garantias além de
ou em lugar das expressamente estabelecidas neste Contrato. Os Termos e Condições do
Contrato e quaisquer modificações aceitas por escrito pela NyproMold constituirão a
totalidade do entendimento entre as partes quanto aos produtos descritos neste
instrumento. Este Orçamento foi elaborado com informações disponíveis à NyproMold
quando do Orçamento. A NyproMold se reserva o direito de revisar e corrigir os preços
com base em quaisquer mudanças no escopo do trabalho ou em quaisquer informações
apresentadas depois do Orçamento.

Em sequência, cito a invoice que relata a quebra de contrato (e-fls. 257 e 258):

Destaco, outrossim, que a DRJ não dispunha dessa coletânea documental
completa (e traduzida), sendo tais elementos de provas anexados quando do protocolo do
Recurso Voluntário. Assim, é plenamente compreensível a percepção encampada pela Instância
de Piso, que inclusive fez questão de ressaltar este aspecto em seu Voto:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954372/2017-08

Assim, para que se confirme que o pagamento em questão se refere a multa por
cancelamento do pedido depois do aceite é necessário que se comprove, por
documentação hábil e idônea, quais produtos foram fabricados antes do cancelamento e
seus respectivos valores assim como o custo do trabalho em andamento e dos materiais
e componentes disponíveis ou solicitados para fabricar esses produtos.
Considerando que não existe nos autos documentação que produza tal prova, o direito
creditório não pode ser reconhecido.

Contudo, considerando os anexos recursais trazidos à baila, vejo que os
argumentos do Contribuinte são pertinentes. Houve inequívoco aceite do orçamento, o que torna
exequível o contrato firmado. Conforme há muito se reconhece na doutrina cível, o aceite do
orçamento pode implicar a concordância tácita com os termos contratuais aventados (nas
ocasiões que não hajam protestos pelas clausulas remetidas pelo proponente).
No caso concreto, a própria invoice de quebra de contrato representa um
consectário lógico, que é inafastável do fato de que o instrumento contratual foi realmente
firmado. Ora, fosse algo diverso disso, o Contribuinte sequer teria pago a pena pecuniária! Logo,
o único argumento da DRJ a obstar o tema – qual seja, a falta de provas – acabou por dirimido
nesta instância recursal.
E, com base nesse panorama fático, merece ser revista a efetiva ocorrência do fato
gerador da CIDE, nos termos do art. 149 da Constituição Federal e do art. 2o, §2o, da Lei n°
10.168/2000, cujo teor deste transcrevo:

Art. 2o. Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o. Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o. A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.

Entendo que a legislação prevê com hialina clareza a hipótese de incidência da
CIDE e o respectivo fato gerador. Outrossim, conforme visto acima, o caso em tela circunda a
exação realizada sobre a multa paga, em decorrência de quebra contratual; o que, em minha
leitura, não representa enquadramento normativo apto à exigência da CIDE. Portanto, vejo razão
no pleito compensatório do Contribuinte, em virtude de pagamento indevido.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954372/2017-08

Assim sendo, entendo por atendido o ônus probatório legal, de forma que há de se
reconhecer a homologação pretendida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital